Tribunal: TJMT
Processo: 1065596-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065596-31.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANISIO JORGE - CPF: 101.778.259-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1065596-31.2025.8.11.0041.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

RECORRENTE:
ANISIO JORGE.

RECORRIDOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PREGABALINA. TEMA 6/STF E SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DA CONITEC E DE ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC, em demanda que objetiva o fornecimento de Pregabalina, medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde, para tratamento de dor neuropática crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se foram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e consolidados na Súmula Vinculante 61, para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 6, estabelece que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos ali previstos, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

A negativa administrativa de fornecimento do medicamento restou comprovada nos autos, atendendo ao requisito correspondente.

A Portaria SCTIE/MS no 51/2021 tornou pública a decisão de não incorporar a Pregabalina ao SUS para tratamento de dor neuropática e fibromialgia, após análise técnica realizada pela CONITEC, nos termos dos arts. 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e do Decreto no 7.646/2011.

O controle jurisdicional de ato técnico da CONITEC limita-se à verificação de legalidade, sendo inviável substituir a avaliação técnico-científica do órgão especializado por juízo individual fundado em discordância quanto aos critérios adotados.

A mera alegação de que a decisão não considerou especificidades do caso concreto não configura ilegalidade, inexistindo demonstração de vício formal, ausência de fundamentação, desvio de finalidade ou violação aos critérios legais.

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica (Portaria no 1.083/2012) prevê tratamento escalonado com alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, incluindo anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos e opioides.

O laudo médico comprova tentativa apenas com Gabapentina, sem evidência de utilização ou esgotamento das demais alternativas disponibilizadas pelo SUS, o que afasta o cumprimento do requisito de impossibilidade de substituição terapêutica.

As evidências científicas apresentadas acerca da eficácia da Pregabalina foram objeto de análise pela CONITEC, que concluiu pela ausência de superioridade clínica relevante em relação às alternativas já incorporadas, considerando também o impacto orçamentário.

Embora o laudo médico seja fundamentado e a incapacidade financeira esteja demonstrada, a ausência de comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação e do esgotamento das alternativas terapêuticas impede o deferimento do pedido, diante da natureza cumulativa dos requisitos do Tema 6/STF.

A concessão judicial em desacordo com os parâmetros fixados pelo STF implicaria indevida interferência na formulação de políticas públicas de saúde, em afronta à separação de poderes e à sustentabilidade do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6/STF, cujo ônus probatório incumbe ao autor. 2. A discordância técnica quanto à decisão da CONITEC não configura ilegalidade apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 3. A ausência de demonstração de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS impede o fornecimento judicial de medicamento não incorporado. 4. O controle jurisdicional sobre decisões técnicas da CONITEC limita-se à verificação de legalidade, sob pena de violação à separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 330, IV, 485, I e VI, e 98, § 3o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Lei no 9.099/1995, art. 55; Decreto no 7.646/2011; Portaria SCTIE/MS no 51/2021; Portaria no 1.083/2012; Súmula Vinculante 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada do ID 335540360, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais (ID 335540363), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) todos os requisitos do Tema 6/STF foram preenchidos; b) a negativa administrativa restou comprovada; b) a decisão da CONITEC é ilegal por desconsiderar as especificidades do caso concreto; c) não há substituto terapêutico eficaz no SUS, tendo sido tentado tratamento com Gabapentina sem sucesso; d) há evidências científicas robustas da eficácia da Pregabalina; e) a imprescindibilidade clínica está comprovada por laudo médico fundamentado; e f) a incapacidade financeira está demonstrada.

Apenas o ente municipal apresentou contrarrazões (ID

335540370), onde refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 341099382), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que não foi demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, requisito essencial e cumulativo do Tema 6/STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e na Súmula Vinculante 61, para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), fixou tese vinculante com os seguintes parâmetros:

"
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial
, independentemente do custo.

2. É possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento"
(grifei).

A tese foi consolidada na Súmula Vinculante 61, que estabelece:

"
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral
(RE 566.471)
" (grifei).

A natureza cumulativa dos requisitos é elemento essencial da tese vinculante, de modo que o
não
preenchimento de qualquer um deles impede o deferimento judicial do medicamento não incorporado ao SUS.

Passo à análise de cada um dos requisitos:

O primeiro requisito exige a comprovação de negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa.

No caso, tal negativa restou comprovada pelos documentos anexados no ID 335540354.

O segundo requisito diz respeito à ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

Observa-se que este é o requisito central da controvérsia e o ponto nodal do presente recurso.

O Tema 6/STF exige a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ou a ausência de pedido de incorporação, ou a mora na sua apreciação.

A Portaria SCTIE/MS no 51, de 2/8/2021, tornou pública a decisão de
não
incorporar a Pregabalina para o tratamento de dor neuropática e fibromialgia no âmbito do SUS, vejamos:

PORTARIA SCTIE/MS No 51, DE 2 DE AGOSTO DE 2021

Torna pública a decisão de não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a pregabalina para o tratamento de dor neuropática e fibromialgia.

Ref.: 25000.062338/2021-19, 0021971066.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1o Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a pregabalina para o tratamento de dor neuropática e fibromialgia
.

Art. 2o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 3o A matéria poderá ser submetida a novo processo de avaliação pela Conitec caso sejam apresentados fatos novos que possam alterar o resultado da análise efetuada.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A decisão foi fundamentada em: a) análise de eficácia e segurança; b) comparação com alternativas já disponíveis no SUS; c) avaliação de impacto orçamentário; d) evidências científicas disponíveis; e e) o relatório de recomendação da CONITEC está disponível no endereço eletrônico oficial (http://conitec.gov.br/), conforme determina a transparência administrativa.

Quanto à alegação de ilegalidade do ato, o recorrente sustenta que a decisão da CONITEC seria ilegal porque: 1) analisou "
dor neuropática genérica
"; 2) não considerou as especificidades do caso concreto; 3) desconsiderou a combinação de múltiplas patologias estruturais da coluna vertebral; e 4) não avaliou adequadamente a dor radicular específica.

A alegação recursal incorre em equívoco metodológico fundamental: confunde discordância técnica com ilegalidade do ato administrativo.

A CONITEC é órgão técnico-científico, assessor do Ministério da Saúde, composto por especialistas de diversas áreas, com atribuição constitucional e legal para avaliar a incorporação de tecnologias no SUS (arts. 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990).

A análise da CONITEC necessariamente é genérica e populacional, pois avalia a incorporação de tecnologias para o sistema público de saúde como um todo, considerando:

1.

Eficácia e segurança para a população-alvo;

2.

Custo-efetividade em comparação com alternativas disponíveis;

3.

Impacto orçamentário no sistema;

4.

Evidências científicas de alto nível;

Não cabe à CONITEC analisar casos individuais, mas sim estabelecer políticas públicas de saúde baseadas em evidências científicas robustas e sustentabilidade do sistema.

O art. 19-Q, §2o, da Lei no 8.080/1990 estabelece os critérios que devem nortear a decisão da CONITEC:

"Art. 19-Q. § 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente:

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível".

A decisão da CONITEC observou rigorosamente estes parâmetros legais,
não
apresentando vícios formais ou materiais que justifiquem sua invalidação judicial
.

Nesse contexto, o controle jurisdicional de atos administrativos técnicos, como as decisões da CONITEC, deve observar os limites da separação de poderes e respeitar a discricionariedade técnica do órgão especializado.

Necessário esclarecer que a análise da incorporação do fármaco pela Conitec, seja pela tecnicidade, seja pela relevância dos parâmetros ponderados pelo órgão, detém presunção de legitimidade, cujo afastamento, pelo Poder Judiciário, só é admitido diante de manifesta ilegalidade.

Nesse sentido, ilegalidade não se confunde com discordância quanto aos critérios técnicos adotados; alegação de especificidade do caso individual; preferência por determinada linha de tratamento; insatisfação com a decisão administrativa.

Por outro lado, o conceito de ilegalidade pressupõe: a) vício formal no procedimento administrativo; b) ausência de fundamentação; c) desvio de finalidade; d) violação aos princípios da administração pública e e) descumprimento dos critérios legais estabelecidos.

No caso concreto,
não
há qualquer demonstração de ilegalidade no ato de não incorporação da Pregabalina pela CONITEC.

O fato de o recorrente apresentar quadro clínico complexo, com múltiplas patologias da coluna vertebral, não invalida a decisão administrativa, pois a CONITEC não tem o dever de analisar todas as possíveis combinações de patologias e situações clínicas individuais.

Como anteriormente mencionado, a política pública de saúde é necessariamente genérica e populacional, cabendo ao médico assistente, dentro das alternativas disponibilizadas pelo SUS, escolher o tratamento mais adequado para cada paciente.

Assim, no que concerne ao requisito “b”, o recorrente
não
demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação da Pregabalina pela CONITEC,
limitando-se a discordar tecnicamente da decisão administrativa e a alegar especificidades do caso concreto que não configuram vício do ato administrativo
. Portanto, o requisito
não
foi cumprido.

O terceiro requisito exige a comprovação de que não há possibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

O Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica (Portaria no 1.083/2012), que estabelece o tratamento escalonado para dor neuropática.

Conforme o parecer do NAT-JUS (ID 335540359): "
O PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) da dor crônica, publicado em 2012, indica o tratamento farmacológico para os diferentes tipos de dores, classificadas de acordo com uma escala em degraus numéricos que correspondem a uma determinada combinação de medicamentos
".

O NAT-JUS relacionou as seguintes alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para dor neuropática:

1.

Analgésicos: Dipirona, Paracetamol

2.

Anti-inflamatórios: Ibuprofeno, Naproxeno

3.

Opioides: Codeína, Morfina, Metadona

4.

Anticonvulsivantes: Carbamazepina

5.

Antidepressivos tricíclicos: Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina

Outros antidepressivos: Fluoxetina

Quanto ao tratamento prévio realizado, o laudo médico (ID 335540353) informa que: "
O paciente foi submetido a tratamento clínico com gabapentina em doses progressivas de até 600 mg três vezes ao dia por mais de três meses, sem alívio satisfatório da dor
".

Verifica-se que foi tentado apenas um medicamento anticonvulsivante (Gabapentina), sem que fossem tentadas outras alternativas disponíveis no SUS, especialmente: Carbamazepina (anticonvulsivante disponível no SUS); Amitriptilina (antidepressivo tricíclico, primeira linha para dor neuropática); Nortriptilina (antidepressivo tricíclico); Clomipramina (antidepressivo tricíclico) e Opioides (Codeína, Morfina).

O PCDT de Dor Crônica estabelece tratamento escalonado, com combinação de medicamentos de diferentes classes farmacológicas, não havendo comprovação nos autos de que o escalonamento terapêutico foi integralmente percorrido.

O recorrente alega, ainda, que a Pregabalina possui características farmacocinéticas superiores à Gabapentina, com biodisponibilidade de 90% contra 35-60% da Gabapentina.

Ocorre que esta afirmação técnica foi exatamente o objeto de análise da CONITEC, que concluiu pela não incorporação após avaliar as evidências científicas disponíveis e comparar com as alternativas já disponibilizadas pelo SUS.

A CONITEC considerou que a Pregabalina
não
apresenta superioridade clínica significativa que justifique sua incorporação, considerando o impacto orçamentário e a existência de alternativas eficazes.

Assim, tem-se que com relação ao requisito “c”, não restou demonstrada a impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, uma vez que: a) não foram tentadas todas as alternativas disponíveis; b) o PCDT estabelece tratamento escalonado não integralmente seguido; e c) alegada superioridade da Pregabalina foi objeto de análise pela CONITEC, que concluiu pela não incorporação.

O requisito "c" do Tema 6/STF não foi adequadamente cumprido.

O quarto requisito exige comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.

No caso concreto, o laudo médico cita os seguintes estudos:

Dworkin et al. (2003) - Journal of Pain

Moore et al. (2009) - Cochrane Database of Systematic Reviews

Freynhagen et al. (2005) - Pain

Tölle et al. (2008) - European Journal of Pain

Os estudos citados são exatamente os mesmos que foram analisados pela CONITEC quando da avaliação para incorporação da Pregabalina no SUS.

A CONITEC, após análise
criteriosa
destas evidências científicas,
concluiu pela
não
incorporação
, considerando que:

1.

Os resultados são semelhantes aos tratamentos já disponíveis no SUS

2.

O impacto orçamentário não justifica a incorporação

3.

Existem alternativas eficazes já disponibilizadas

4.

Não foram apresentadas novas evidências científicas ou estudos específicos que não tenham sido objeto de análise pela CONITEC e que pudessem justificar decisão diversa.

O Tema 6/STF não exige apenas a existência de evidências científicas sobre a eficácia do medicamento, mas sim que estas evidências demonstrem superioridade em relação às alternativas disponíveis no SUS, justificando a excepcional intervenção judicial na política pública de saúde.

Embora existam evidências científicas sobre a eficácia da Pregabalina, estas evidências foram analisadas pela CONITEC e não foram suficientes para justificar a incorporação ao SUS.

Não foram apresentadas novas evidências que demonstrem superioridade em relação às alternativas disponíveis, especialmente considerando que não foram tentadas todas as opções terapêuticas do SUS.

Desse modo, o requisito "d" foi parcialmente cumprido, mas insuficiente para afastar a decisão da CONITEC.

O quinto requisito exige a comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado.

O laudo médico apresentado (ID 335540353) é detalhado e fundamentado, contendo: Histórico clínico completo; Descrição das patologias diagnosticadas; Resultado de exame de ressonância magnética; Descrição do tratamento prévio com Gabapentina; Justificativa para a prescrição da Pregabalina; Fundamentação científica

Assim, atende aos requisitos formais de fundamentação, demonstrando a gravidade do quadro clínico e a necessidade de tratamento adequado para dor neuropática crônica.
O requisito "e" foi cumprido
.

O sexto requisito exige a comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

O recorrente é assistido pela Defensoria Pública e comprovou ser aposentado e receber o valor de R$ 1.518,00 mensais.

Para corroborar, apresentou extratos bancários, declaração de hipossuficiência e comprovou que o custo mensal do medicamento varia entre R$ 71,00 e R$ 110,08 por unidade. Dessa forma, o requisito "f" foi cumprido.

Da análise do contexto exposto, considerando a natureza cumulativa dos requisitos,
conclui-se que os requisitos "b" e "c" não foram cumpridos.

Ressalta-se que tais requisitos são essenciais e estruturantes da tese vinculante, impede o deferimento judicial do medicamento não incorporado ao SUS.

Necessário esclarecer que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS,
em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF
, implicaria indevida invasão na esfera de competência do Poder Executivo para formulação de políticas públicas de saúde.

O art. 196 da Constituição Federal estabelece:
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"

A implementação do direito à saúde se dá mediante políticas públicas, que competem ao Poder Executivo, assessorado por órgãos técnicos especializados como a CONITEC.

O Poder Judiciário pode e deve intervir quando houver: a) negativa ilegal de tratamento disponível no SUS; b) ilegalidade manifesta em atos administrativos; e c) violação a direitos fundamentais por omissão ou ação estatal

Porém, o Judiciário
não
pode substituir a avaliação técnico-científica da CONITEC por análise individualizada de cada caso, sob pena de:

1)

Violação à separação de poderes

2)

Comprometimento da sustentabilidade do SUS

3)

Violação à isonomia entre usuários do sistema

4)

Esvaziamento da função da CONITEC

5)

Judicialização massiva da saúde

Assim, acolher o presente recurso, desconsiderando a decisão técnica da CONITEC com base em alegadas especificidades do caso concreto, criaria precedente extremamente perigoso para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde.

Válido destacar que milhares de pacientes apresentam quadros clínicos complexos, com múltiplas patologias associadas, que poderiam ser alegadas como "
especificidades
" para justificar o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

A decisão da CONITEC é necessariamente genérica porque avalia a incorporação de tecnologias para toda a população, considerando: eficácia populacional; custo-efetividade sistêmica; sustentabilidade orçamentária e equidade no acesso.

Permitir que cada caso individual seja tratado como "
exceção
" à decisão da CONITEC esvaziaria completamente a função do órgão técnico e comprometeria a gestão racional dos recursos públicos destinados à saúde.

Diante de todo o exposto, vê-se que a sentença recorrida aplicou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 6 e na Súmula Vinculante 61, ao constatar que não foi demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação da Pregabalina pela CONITEC.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026